Tribunal: TJDFT
Processo: 0702698-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL EM FACE DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PRATICADO POR NAMORADA CONTRA NAMORADO. RELAÇÃO DE HOSPITALIDADE. FORMA QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9o, CP. PENA MÁXIMA SUEPERIOR A 2 ANOS. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia, no feito em que se apura, além de outro delito conexo, a prática do crime de lesão corporal praticado por namorada contra namorado.
2. No caso, a namorada estava na casa de seu então namorado, o que, inclusive, lha possibilitou o acesso à faca utilizada para praticar o crime de lesão corporal. Logo, considerando-se a recepção da ofensora na residência de vítima, na condição de namorada desta, conclui-se, a princípio, pela existência de relação de hospitalidade apta a qualificar o crime de lesão corporal.
3. Considerando que para o delito tipificado no §9o do artigo 129 do Código Penal estipula é cominada pena máxima de três anos, afastando-se a competência do Juizado Especial Criminal para conhecer da causa, nos termos dos artigos 60 e 61 da Lei no 9.099/95.
4. Conflito de Jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante: 3a Vara Criminal de Ceilândia.